Tribunal: TJMT
Processo: 0013705-91.2002.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013705-91.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE FERDINAND KISSLINGER (APELADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), CRISTINA BARBARA KISSLINGER DA SILVA - CPF: 363.920.490-53 (ADVOGADO), FRIEDA LISBETH LILLI HELENE HANNELORE KISSLINGER - CPF: 292.853.300-10 (APELADO), CAMILO BRUNETTA - CPF: 532.582.319-15 (APELANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRUNETTA - CPF: 764.368.889-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA– INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não assiste razão aos executados, ora apelados, quanto à alegada inovação recursal, haja vista que a questão acerca da intempestividade ou não dos atos processuais é matéria de ordem pública, a qual não sofre os efeitos da preclusão e é suscetível de exame a qualquer tempo.

II - Existindo claro comando judicial para que, após procedida a penhora, os executados, ora apelados, em querendo, apresentassem impugnação e sendo esta apresentada dentro do prazo estabelecido pelo Juízo singular, resta evidente sua tempestividade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CAMILO BRUNETTA e VERA LÚCIA DE OLIVEIRA BRUNETTA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 48173338), que, nos Autos da Ação de Cumprimento de Sentença de nº 13705-91.2002.8.11.0041, manejada em face do ESPÓLIO DE FERDINAND KISSLINGER e de FRIEDA LISBETH LILLI HELENE HANNELORE KISSLINGER, acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelos executados e reconheceu o excesso de execução, condenando os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido.

Por fim, nos termos dos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil e 368 do Código Civil, declarou extinto o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (id. 48173348), os exequentes, ora apelantes, sustentam a intempestividade da impugnação ao cumprimento da sentença manejada pelos executados, ora apelados.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões, os executados, ora apelados, preliminarmente, sustentam que a questão da intempestividade da impugnação ao cumprimento da sentença, constitui inovação recursal, uma vez que os exequentes, ora apelantes, não a alegaram em momento oportuno.

No mérito, refutam os argumentos recursais e pleiteiam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, os executados, ora apelados, preliminarmente, sustentam que a questão da intempestividade da impugnação ao cumprimento da sentença, constitui inovação recursal, uma vez que os exequentes, ora apelantes, não a alegaram em momento oportuno.

Não assiste razão aos executados, ora apelados, haja vista que a questão da tempestividade ou não dos atos processuais é matéria de ordem pública, a qual, como cediço, não sofre os efeitos da preclusão, sendo passível de exame a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Declaração de extinção, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Apelo da exequente. Recurso interposto sem observância do prazo disposto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. Intempestividade reconhecida de ofício. Apelo não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0034923-46.2018.8.26.0576; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Cuiabá, 14 de julho de 2020.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Relatora

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, os exequentes, ora apelantes, sustentam a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelos executados, ora apelados.

Não assiste razão os exequentes, ora apelantes.

Isso porque, apesar do artigo 525 do Código de Processo Civil estabelecer que, após transcorrido o prazo para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, o executado apresente sua impugnação, fato é que, no caso dos autos, a impugnação ao cumprimento da sentença foi apresentada pelos executados, ora apelados, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo singular na decisão de id. 48173332.

Noutras palavras, existindo claro comando judicial para que, após procedida a penhora, os executados, ora apelados, em querendo, apresentassem impugnação e sendo esta apresentada dentro do prazo estabelecido pelo Juízo singular, não há por onde acolher a tese da intempestividade.

Para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão de id. 48173332:

“Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta das partes executadas, sobre a quantia de R$ 244.787,95.

Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação deferida através do Sistema Bacenjud.

Procedida a penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze)
.

(...).”
(Grifo nosso).

Não bastasse, permitir que se apliquem juros de mora sobre o valor da causa e sobre as despesas e custas processuais – partindo-se daí os cálculos dos honorários sucumbenciais executados-, como apresentado pelos exequentes, ora apelantes, em sua planilha, nitidamente, é chancelar o enriquecimento ilícito, o que a teor do artigo 884 do Código Civil, não se pode permitir.

A propósito:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Portanto, tendo em conta que os exequentes, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o excesso reconhecido, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado dos executados, ora apelados, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020